Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO MÉDICA. CERATOCONE. CONDIÇÃO NÃO INCAPACITANTE. PROVA PERICIAL QUE ATESTA PLENA APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. ATO ADMINISTRATIVO GENÉRICO E IMOTIVADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. TEMAS 485 E 1.015/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, para declarar a nulidade do ato administrativo que o eliminou na fase de avaliação médica do certame, em razão de possuir ceratocone, determinando sua permanência no concurso, desde que outro motivo não o impeça. O réu Distrito Federal pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que inexiste ilegalidade na eliminação, tendo em vista que o ceratocone foi previsto no edital como condição incapacitante.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido de recebimento do apelo no duplo efeito; (ii) examinar a legalidade da eliminação do candidato em concurso público para o cargo de policial militar, sob o fundamento de que o ceratocone constitui condição incapacitante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo não pode ser conhecido, pois, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC, deveria ser formulado em petição autônoma, e não em preliminar recursal, por demandar apreciação anterior ao julgamento do mérito.
4. O edital do certame vincula a Administração Pública, mas tal vinculação não impede o controle judicial quando demonstrada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
5. A eliminação do candidato baseou-se exclusivamente na existência de ceratocone, sem avaliação técnica individualizada da aptidão funcional do autor para o cargo, o que configura ato administrativo genérico e sem motivação idônea.
6. Restando comprovado que o ceratocone não compromete o exercício das funções policiais sem riscos adicionais, revela-se indevida sua eliminação na fase de avaliação médica do certame.
7. A ausência de motivação específica e individualizada no ato de eliminação, quando confrontada com os documentos apresentados e com a perícia técnica realizada, os quais demonstram a aptidão do candidato para o exercício do cargo, configura vício de legalidade apto a justificar a anulação do ato administrativo, porquanto fundado apenas em critério editalício genérico.
8. Conforme fixado no Tema 485 e no Tema 1015 do STF, é admissível o controle jurisdicional de atos administrativos em concursos públicos nos casos de ilegalidade, sendo inconstitucional impedir posse em cargo público de candidato que, embora portador de condição clínica, não apresenta limitação funcional relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados.
Teses de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sendo incabível sua veiculação em preliminar recursal.
2. A eliminação de candidato em concurso público na fase de avaliação médica exige demonstração concreta de incapacidade funcional para o exercício do cargo, sendo ilegal o ato administrativo baseado em critérios genéricos do edital sem respaldo técnico individualizado.